Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-05.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - CRIME DE TORTURA - CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS - MANTIDA EM GRAU DE RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS - AUSÊNCIA DE OUTRO FATO COMPROVADO EM DESFAVOR DO MILITAR, ANTES E DEPOIS DA CONDENAÇÃO - CONCEITO FUNCIONAL MÁXIMO - CONDUTA PESSOAL E FAMILIAR SEM SENÕES - CONDUTA DELITIVA SUFICIENTEMENTE APENADA - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, PARA MANTER O REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - CRIME DE TORTURA - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS - CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA - CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES DAS NAÇÕES UNIDAS - PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES - CRIME QUE AVILTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RÉU PRIMÁRIO - POSSUI BONS ANTECEDENTES - TESTEMUNHAS DESCREVEM O REPRESENTADO COMO EXCELENTE PROFISSIONAL - DEVER DE QUALQUER PROFISSIONAL - INADMISSÍVEL O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA PARA OBTER A CONFISSÃO DE QUALQUER PESSOA - INVESTIGAÇÃO, QUE, INCLUSIVE, NÃO É ATRIBUIÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM SUAS TAREFAS COTIDIANAS, DEVENDO-SE VALER DE OUTROS INÚMEROS RECURSOS, JAMAIS DA PRÁTICA DA TORTURA - O POLICIAL MILITAR É EXAUSTIVAMENTE TREINADO - INEXISTE AUTORIZAÇÃO OU ENSINAMENTO QUE POSSA CONDUZIR UM MILITAR A TER DÚVIDAS SE É PERMITIDA A PRÁTICA DE TORTURA - O CONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA EXCLUIR O REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000050-05.2022.9.13.0000 Referência: Processo 2000114-77.2020.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/10/2022 Publicação: 27/10/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS – MANTIDA EM GRAU DE RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS – AUSÊNCIA DE OUTRO FATO COMPROVADO EM DESFAVOR DO MILITAR, ANTES E DEPOIS DA CONDENAÇÃO – CONCEITO FUNCIONAL MÁXIMO – CONDUTA PESSOAL E FAMILIAR SEM SENÕES – CONDUTA DELITIVA SUFICIENTEMENTE APENADA – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, PARA MANTER O REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE TORTURA – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA – CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES DAS NAÇÕES UNIDAS – PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES – CRIME QUE AVILTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉU PRIMÁRIO – POSSUI BONS ANTECEDENTES – TESTEMUNHAS DESCREVEM O REPRESENTADO COMO EXCELENTE PROFISSIONAL – DEVER DE QUALQUER PROFISSIONAL – INADMISSÍVEL O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA PARA OBTER A CONFISSÃO DE QUALQUER PESSOA – INVESTIGAÇÃO, QUE, INCLUSIVE, NÃO É ATRIBUIÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM SUAS TAREFAS COTIDIANAS, DEVENDO-SE VALER DE OUTROS INÚMEROS RECURSOS, JAMAIS DA PRÁTICA DA TORTURA – O POLICIAL MILITAR É EXAUSTIVAMENTE TREINADO – INEXISTE AUTORIZAÇÃO OU ENSINAMENTO QUE POSSA CONDUZIR UM MILITAR A TER DÚVIDAS SE É PERMITIDA A PRÁTICA DE TORTURA – O CONHECIMENTO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 LEI É INESCUSÁVEL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA EXCLUIR O REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator – vencido). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representando o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa, de inépcia da petição inicial. No mérito, por maioria de 5 votos a 2, acordam em julgar improcedente a presente representação ministerial. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro que julgaram procedente a representação para decretarem a perda da graduação do representado. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de representação proposta pela procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, com fundamento no art. 102 do CPM, visando à aplicação da pena de perda da graduação do representado Tales Willerson Xavier Correa. Narra a petição inicial da presente representação: (1) Segundo a denúncia do Parquet, oferecida perante a colenda SEGUNDA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, e recebida em data de 07/02/2020, o representado, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, constrangeu Leonardo de Paiva Silva, com emprego de violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, além de apropriar-se de bem móvel, particular, de que tinha a posse em razão do cargo, dando-lhe destinação desconhecida. (2) A seu turno, os soldados policiais militares Ramon Cezário Lamas e Danilo Lopes Durães, que compunham a guarnição do ora representado, com ele se uniram em unidade de desígnios e unicidade de vontade e, não obstante os deveres constantes nos artigos 144, §5º da CF, 142, I, da CEMG, e 3º, alínea “a”, do Decreto-lei Federal n. 667, de 02/07/ 1969, nada fizeram para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo se em face da conduta criminosa, quando tinham o dever de evitá-la. (3) Apurou-se que em 11 de janeiro de 2019, por volta das 22:00 horas, a viatura policial de prefixo 27655, marca Chevrolet, modelo S10, placas QPM-8031, na qual se encontravam o representado e os dois companheiros de farda, aproximou-se do FIAT Uno de placas PWH-9135, conduzido pela vítima Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, passando a segui-lo. Ato contínuo, na altura da rua Iassapé, bairro Santa Maria, nesta capital, a vítima foi abordada pela guarnição, sendo submetida a buscas pessoais e buscas no veículo, ocasião em que os policiais militares TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA (comandante da guarnição e ora representado), Ramon TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cezário Lamas (patrulheiro) e Danilo Lopes Durães (motorista) nada de ilícito localizaram, liberando o automóvel e seu condutor. (4) Ocorre que, posteriormente, aproximadamente às 22:45h, a mesma composição militar avistou o FIAT Uno estacionado na altura da rua Gentil Portugal do Brasil, n° 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente à entrada do Múndi Condomínio Resort, tendo o comandante da guarnição decidido por novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, lhe ordenaram que desembarcasse do veículo e se postasse para novas buscas pessoais, tendo a vítima obedecido ao comando. (5) Neste momento, TALES WILLERSON passou a dizer que iriam “meter o grampo” (algemar), sob pretexto de que Leonardo de Paiva Silva havia recebido drogas ilícitas de um indivíduo desconhecido, tendo este negado veementemente, afirmando não ser bandido, e suplicado para não ser algemado, e só então reagido, fazendo com que os agentes públicos se valessem de força física para vencer a resistência oferecida e colocá-lo no compartimento “xadrez” da viatura, chegando a lesionar um dos dentes do abordado. (6) Merece destaque que, durante a contenção e emprego das algemas, o relógio da vítima, marca Chilli Beans, caiu ao solo e foi recolhido pelo Sd. PM Ramon Cezário Lamas, que o entregou ao 3º Sgt. PM TALES WILLERSON, o ora representado. Todavia, extrai-se das peças que instruem o feito que o objeto, depois de arrecadado durante a ocorrência policial, teve destinação incerta e não sabida. Ato contínuo, ao argumento de que uma aglomeração se formava no local, o Sd. Ramon Cezário e o Sd. Danilo embarcaram na viatura Chevrolet S10 de n° 27655, enquanto TALES WILLERSON entrou no automóvel da vítima, mandando que seus colegas o seguissem. Assim sendo, imbuídos de um mesmo objetivo escuso, os requeridos seguiram com os dois carros, guiados por Danilo e TALES WILLERSON, até um lote vago, ermo e com baixíssima luminosidade, situado na rua Alcides Gonçalves, sem número, bairro Camargos, em Belo Horizonte-MG, ali chegando por volta das 22:50h. (7) A partir daí a atuação policial passou a ser ainda mais violenta, porquanto o ora representado retirou a vítima da viatura, algemada que estava com as mãos para trás, com um puxão pelos pés, causando-lhe uma queda de costas no chão do terreno. Não satisfeito, ainda arrastou o motorista de aplicativo pelo solo por aproximadamente 30 (trinta) metros lote adentro. (8) O representado, então, determinou que o Sd. PM Danilo, motorista da viatura militar, se retirasse do local, no que foi obedecido. Em continuação, o Sgt. PM TALES WILLERSON passou mais uma vez a exigir informação da vítima, questionando-a sobre o paradeiro da suposta “carga” (droga) que lhe teria sido entregue. (9) Como Leonardo de Paiva Silva nada dizia, recebeu ao menos um soco no rosto, desferido pelo representado, e foi aquele ainda interpelado se não iria colaborar com os policiais e se havia assistido ao filme “Tropa de Elite”. Neste instante, TALES WILLERSON mandou que Ramon Cezário Lamas, que a tudo assistia sem intervir, pegasse um saco, iniciando uma sessão de sufocamento contra a vítima, agressão essa repetida por três vezes. Em seguida, o sargento ainda lançou spray de pimenta dentro do invólucro, para então sufocar Leandro Paiva da Silva por mais outras duas vezes. (10) Verificando que o ofendido não desmaiava, o ora representado disse para Ramon Cezário que Leonardo de Paiva Silva era muito forte, desistindo de desmaiá-lo com o uso do saco, começando a enforcá-lo com um golpe conhecido como “gravata”, também pedindo que o colega lhe avisasse caso o corresse o desmaio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do agredido. Diante da situação, a vítima fingiu ter desmaiado por algumas vezes, tendo TALES WILLERSON XAVIER CORREA falado que não iria parar de agredi-la enquanto esta não entregasse a tal “carga” (drogas ilícitas). Haja vista a irredutibilidade de Leonardo de Paiva Silva, o agressor se afastou momentaneamente para promover novas buscas no interior do FIAT Uno, ao passo que Ramon Cezário Lamas permanecia escoltando o ofendido; entretanto, passados alguns instantes, o representado voltou até a vítima, apontou uma arma contra a cabeça desta, e lhe afirmou que tinha 12 (doze) anos de Polícia Militar e era “ruim”, complementando que poderia forjar um flagrante para Leonardo de Paiva Silva e que sabia onde este morava, ameaçando- lhe de morte caso algo fosse dito a outras pessoas. (11) Finalizada a sessão de tortura, a qual durou aproximadamente 30 (trinta) minutos, foi determinado que o soldado Danilo retornasse com a viatura até a rua Alcides Gonçalves, o que foi feito, sendo a vítima colocada, de novo, no compartimento para presos do automóvel. Acrescenta-se que os veículos, então, seguiram até a rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, nesta comarca, cerca de 3,5 quilômetros de distância do mencionado lote vago, restando inconteste que TALES WILLERSON XAVIER CORREA tomava a frente com o automóvel do conduzido, seguido pela viatura policial dirigida por Danilo Lopes Durães e com Ramon Cezário Lamas na condição de passageiro. Chegando à via pública supramencionada, por volta das 23:32h, Leonardo de Paiva Silva foi retirado da viatura e liberado das algemas pelo representado, que perguntou se o motorista conseguia dirigir. Ao receber resposta positiva, o sargento ora denunciado levou a vítima, de cabeça baixa, até a porta do FIAT Uno e o mandou “meter o pé” (ir embora), sob pena de tomar tiros. Por fim, a vítima entrou em seu carro, deixando o local. (12) Mercê das provas (documental, pericial e testemunhal) seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos três citados policiais militares, foram eles indiciados após a instrução e a conclusão do Inquérito Policial Militar n° 108.971/19- IPM/CPM. No que concerne à materialidade, viu-se consubstanciada mormente por exame pericial específico, de lesões corporais. (13) Oferecida e recebida a denúncia do Parquet, teve regular procedimento a ação penal militar, que resultou na condenação do ora representado como incurso no art. 1º , inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97 (Lei do Crime de Tortura), e art. 303, §3º, do Código Penal Militar (peculato culposo), em concurso material de infrações penais, tendo sido declarada a extinção da punibilidade do então réu quanto ao segundo crime, por conta da havida reparação espontânea do dano causado à vítima. Foi o ora representado simultaneamente condenado à perda do cargo de policial militar, a ele também tendo sido imposta uma pena em espécie a ser revertida em favor da vítima. (14) Aviada, a tempo e modo adequados, apelação criminal, o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, por meio de sua colenda Primeira Câmara, absolveu, por maioria de votos, o ora representado, diante de interpretado quadro de insuficiência do panorama probatório disponível nos autos. Foi relator, por sinal vencido, porquanto condenava o ora representado na forma do pleito ministerial estampado na exordial acusatória, o eminente desembargador doutor FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, figurando como revisor (e relator para o v. acórdão) V. Exª, eminente desembargador doutor RÚBIO PAULINO COELHO, e, como segundo vogal, o eminente desembargador doutor OSMAR DUARTE MARCELINO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (15) O MPMG, na pessoa da ilustrada procuradora de justiça doutora ELBA RONDINO, via de oportunos embargos infringentes e de nulidade, forte no art. 538 do CPPM, propugnou pela manutenção da condenação do representado pelo crime de tortura e o parcial provimento do seu recurso, apenas para reduzir a reprimenda que lhe foi imposta, a fim de que seja estabelecida em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por sinal na esteira exata do magnífico voto proferido pelo preclaro desembargador doutor FERNANDO GALVÃO DA ROCHA. (16) O resultado foi o perseguido pelo Parquet mineiro, com o advento da v. decisão colegiada de provimento dos aludidos embargos, por maioria de votos, tendo ficado vencidos os eminentes desembargadores doutores RÚBIO PAULINO COELHO, JAMES FERREIRA SANTOS e OSMAR DUARTE MARCELINO, enquanto vencedores os eminentes desembargadores doutores FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, JADIR SILVA e SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS. (17) Além da condenação do aludido policial militar a uma pena superior a dois anos de privação de liberdade, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela especial gravidade, pelas terríveis circunstâncias e pela forte repercussão do crime na sociedade local, crime cometido com requintes de crueldade que, sem sombra de dúvida, tornam absolutamente inapropriada a permanência do representado nas nobres fileiras da gloriosa POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Caso claro e evidente, pois, de incompatibilidade plena do ora representado com o desempenho das graves e importantes funções de policial militar. (18) Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação das praças das polícias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido e pacificado no circunspecto e elevado âmbito do eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, verbis: EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das polícias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados, o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12 /3/2004) (19) Assim dispõe o mencionado dispositivo da Constituição da República, sobre o assunto em foco, tendo a redação sido dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. [...] (destaques acrescentados, não constantes do texto original) (20) O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos policiais militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º, da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI: Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente imposta na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão”. (Código Penal Militar Comentado, 4ª edição, p. 180) Destarte, certo é que a previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Carta Magna, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas. Nesse mesmo sentido, portanto, confira-se: Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I – A jurisprudência deste Tribunal acerca da interpretação do art. 125, § 4º, da Constituição pacificou-se no sentido do aresto paradigma indicado pelo embargante – RE 197.649/SP, Plenário –, segundo o qual o aludido dispositivo constitucional não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários; desse modo, não afastou a competência administrativa do Comandante da Polícia Militar para repreender, advertir ou expulsar os policiais militares incursos em falta grave. II – A Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação das praças apenas como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção disciplinar administrativa. III – Embargos de divergência conhecidos e providos para negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 140.466 ED-EDv, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 25/11/2015) Na mesma linha de argumentação e decisão: RE 990.890 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ de 29/3/2017; ARE 750.106 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 13/9/2013; RE 283.393, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 18/5/2001; RE 589.461-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 15/8/2011. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na conformidade de magistral lição assentada por um dos mais eminentes ministros da história do PRETÓRIO EXCELSO, “Como se observa, à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta venha prevista como pena acessória de crime que à Justiça Militar estadual caiba decidir. No entanto, a ela não se atribuiu uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de apreciar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, se a conduta apurada no processo-crime originário da Representação é compatível com o desempenho das funções militares e, se porventura reconhecida a incompatibilidade, sobre a perda da graduação de praça” (STF, trecho de v. decisão monocrática proferida pelo Ministro EROS GRAU no RE n. 609.826, DJ. de 03/8/2010). (destaques acrescentados, não constantes do texto original) (21) Registre-se que existem, no entanto, diversos julgados do STF no sentido da desnecessidade de procedimento específico para tal finalidade – perda de posto ou graduação –, pelo que, demais disso, continuaria plenamente válido e operante o dispositivo de número 102 do CPM, a saber: PENAL E POCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO). 1. Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1317262 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, votação unânime, Julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085, DIVULG 04-05-2021, PUBLIC 05-05-2021) De fato, o eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 447859-MS, concluiu que a pena acessória prevista no artigo 102 do CPM possui plena eficácia e aplicação imediata, consignando que não é necessária a instauração de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Ainda sobre a desnecessidade de procedimento específico, o que alguns juristas entendem é que a aplicação do CPM, art. 102, não ofende o art. 125, § 4º, da CF, ao prever como pena acessória a exclusão de praça condenado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos. (22) In casu, todavia, a presente representação se faz imprescindível, porquanto, após a condenação havida em primeiro grau de jurisdição, com decreto judicial de perda do cargo de terceiro sargento policial militar, operou-se a absolvição do representado, no âmbito do eg. TJM; a situação apenas viu-se revertida com a oportuna oposição, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 MPMG, de embargos infringentes, quando, então, deu-se a reinstalação do status jurídico de condenado, do ora representado, sem que fosse sequer mencionada a questão específica da perda da graduação militar do praça em questão. Para tal desiderato, portanto, serve a presente representação, suscitando-se a competência administrativa da eg. Corte Militar mineira. (23) Ademais, conforme a melhor doutrina e a mais abalizada jurisprudência, incabível argumentar-se com ocorrência de duplo ou simultâneo sancionamento, o desfecho que ora se pede, nesta representação. Confira-se: “a exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. [...]” (STM, Ap. 7000347- 91.2018.7.00.0000, Tribunal Pleno, relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgamento em 24/10/2018). Com efeito, trata-se, no caso da presente provocação, de matéria de cunho administrativo, completamente independente das peculiaridades e eventualidades penais da questão de fundo. Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS que, após distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada inteiramente procedente, com a exclusão do 3º Sgt PM TALES WILLERSON XAVIER CORREA dos quadros da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, nos precisos termos dos artigos 125, §4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e 102 do Código Penal Militar. Devidamente citado, o representado apresentou a sua defesa, por intermédio de seu advogado, que argumentou, em preliminar, a suposta inépcia da petição inicial, pois esta não teria formulado causa de pedir ao requerer a aplicação de medida não prevista em lei. Para lastrear tal pretensão, a defesa argumenta que o Ministério Público requereu a exclusão do representado das fileiras da PMMG, mas que, entretanto, segundo o “[...] art. 125, parágrafo 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil compete a Justiça Militar Estadual, dentre outras, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, e não sobre a EXCLUSÃO de militares estaduais” e que “Sequer há na Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Minas Gerais, a título de sanção disciplinar, a terminologia EXCLUSÃO como sanção capital em sede administrativo-disciplinar [...]”. Com tais argumentos, requer “[...] a extinção do feito sem julgamento do mérito, por não preencher o aludido requisito de admissibilidade”. Quanto ao mérito, aduz o representado, após transcrever o art. 205 do Regimento Interno deste e. TJMMG, “[...] que compete às cortes marciais o processamento e julgamento dos militares quando no cumprimento das missões que lhes são afetas.”. Argumenta também o representado, quanto ao mérito, que é primário, possui bons antecedentes e era “inexperiente no cumprimento de missão policial militar”, embora mencione que ingressou nas fileiras da PMMG em 06/01/2014, possui 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, e dias de efetivo serviço e ocupe a graduação de 3º Sargento. Aduz que, após os fatos narrados na peça de ingresso, continua a prestar serviço, de modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ostensivo e armado, sem cometimento de qualquer sanção disciplinar. Disse que a única condenação criminal que recebeu já seria suficiente e que, caso seja acolhida a pretensão do representante, poderia ocorrer “exacerbação das corrigendas.”. Alega que, embora tenha sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de tortura, foi absolvido, em sede de embargos infringentes, da prática do crime de peculato e que, também em tal oportunidade, foram afastados os efeitos da condenação de decretação de perda do cargo público e de indenizar a vítima. O representado argumenta que três testemunhas ouvidas no processo criminal que lastreou a presente representação teriam atestado a sua excelente conduta profissional, que estas mesmas testemunhas afirmaram que seria recomendável a retirada do abordado, quando ofereça risco, para local seguro onde possa ser revistado e que “é comum a prática de determinados indivíduos em “realizar falsas acusações a policiais militares com a finalidade de inibir a atuação nos locais onde operam”. Disse também o representado que a condenação é um fato isolado, que “[...] em todas as suas oitivas mantém a mesma versão dos fatos, inclusive, demonstrando que possa ter cometido erro em não registrar a abordagem realizada à suposta vítima, o que demonstra seu caráter pessoal e vontade de acertar.”. Alega que as 6 provas pré-constituídas que colacionou aos autos atestariam a sua idoneidade profissional e pessoal; que desistiu de recorrer da decisão proferida por este e. TJMMG que o condenou pela prática do crime de tortura; que tal condenação já lhe trará “[...] prejuízo na progressão da carreira, perderá a primariedade, será sancionado disciplinarmente, além de outras consequências de ordem processual e, principalmente, pessoal, tudo isso, em decorrência de um fato isolado, único e que não se amolda ao seu perfil profissional ou pessoal.”. Argumenta o representado, por fim, que “a pena imposta por um fato isolado constituiu reprimenda suficiente, a improcedência da representação é medida que se impõe.”, requerendo o acolhimento da preliminar levantada e, quanto mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público. O pedido de extinção da presente representação por suposta inépcia foi rejeitado, conforme decisão contida no Evento 16. Intimadas as partes para especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, o Ministério Público nada requereu, enquanto o representado, por meio da petição juntada no Evento 22, requereu o seu interrogatório "pessoalmente pelos nobres Desembargadores do Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais". Na mesma oportunidade, juntou os documentos constantes no evento mencionado, bem como requereu a "produção de prova testemunhal perante o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais" e, ao final da petição, requereu "a oitiva presencial remota das testemunhas abaixo arroladas" também pelo Pleno deste e. TJMMG, sem, entretanto, ofertar o rol de pessoas a serem ouvidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O pedido de interrogatório foi indeferido, uma vez que não há apuração de qualquer fato que possibilite explicação por parte do representado quanto ao mérito da pressente ação, bem como à conveniência e à oportunidade de sua manutenção nas fileiras da PMMG, e não há que se perguntar ao próprio representado a sua opinião. Em tal decisão, também foi esclarecido que mesmo que necessárias fossem as realizações do interrogatório e oitiva de testemunhas, tais atos não se dariam perante o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tal como requerido pelo representado, pois a instrução do processo que tramita perante o TJMMG é conduzida pelo desembargador relator, conforme previsto no inciso I do art. 125 do Regimento Interno deste Tribunal. Quanto ao pedido de oitiva das testemunhas, foi determinada a intimação do representado para que fossem indicadas as testemunhas que pretendia que fossem ouvidas, tendo, então, o advogado que representa o réu desistido da produção da prova testemunhal (Evento 31). Determinada a abertura de vistas às partes pelo prazo de cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes se manifestaram no sentido de não possuírem outras provas a produzir. Intimadas as partes para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, o representante do Ministério Público e o advogado do representado, o Ministério Público, por meio da procuradora de justiça que a representa, argumentou a inexistência de previsão legal ou regimental para a apresentação de alegações escritas em processo de perda da graduação e requereu que seja a representação julgada totalmente procedente. O representado ofertou as suas derradeiras alegações, reiterando os argumentos já expostos; aduzindo que, no âmbito administrativo, “por unanimidade de votos, a acusação foi julgada parcialmente procedente e propondo a aplicação de sanção diversa da demissão do representado das fileiras da PMMG [...]”, e requerendo que seja julgada improcedente a presente representação. Remetidos os autos ao desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o relato do processado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor presidente, eminentes pares! É de conhecimento geral que a ação de Representação para Perda da Graduação (RPG) das praças das instituições militares estaduais, proposta pelo Ministério Público, nas hipóteses de condenação criminal do representado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, não comporta reabertura de debate acerca dos fatos e das provas que culminaram na condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Trata-se a RPG, na verdade, de ação autônoma e especial, que desafia a competência originária do Órgão Pleno dos Tribunais de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e dos Tribunais de Justiça estaduais nas demais unidades da Federação. Sem possibilidades, portanto, de se rediscutirem a ação criminal originária e seus fundamentos jurídicos, ao colendo colegiado caberá, com exclusividade, verificar se o representado reúne ou não, as condições mínimas indispensáveis que assegurem sua permanência nas fileiras da Instituição Militar estadual, estando na ativa ou na inatividade, já que mesmo inativo o militar preserva e ostenta seus postos e graduações, com os deveres e direitos a eles inerentes. O que se põe sob análise, portanto, é a conduta profissional mantida pelo representado, em especial no período posterior à condenação, seus antecedentes criminais, eventual reincidência delitiva, seu conceito funcional perante os pares, subordinados, superiores hierárquicos, família e sociedade, implicando dizer que o papel do Órgão julgador não seja meramente homologatório. Nesse sentido, depois de analisar com a devida acuidade a matéria, não logrei encontrar nos autos qualquer demonstração de fatos contrários ao representado, à exceção da própria condenação que lhe foi imputada e que transitou em julgado, inclusive, mas que na minha compreensão foi ancorada em provas frágeis e insuficientes. Assim, mantenho o mesmo entendimento que manifestei no meu voto, durante o julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, acórdão lançado no evento 197, ocasião em que, pedindo todas as devidas e respeitosas vênias ao eminente desembargador Relator Dr. Fenando Antônio Galvão da Rocha, ousei dele discordar parcialmente, para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Revisor, Rúbio Paulino Coelho. É firme minha convicção quanto a gravidade do crime de tortura perpetrado por quem quer que seja. Mas sou igualmente convicto quanto a gravidade maior ainda de se condenar um policial militar pelo crime de tortura, nas hipóteses em que prevalece a palavra da vítima, ainda que sem guardar a devida harmonia com os outros elementos de prova dos autos, conforme se observa no caso presente. Por estas razões, acompanho o voto do eminente relator que considerou superada a preliminar arguida pelo advogado do representado, de inépcia da petição inicial e, no mérito, pedindo respeitosas e devidas vênias, ouso dele divergir, para julgar improcedente a presente Representação para Perda da Graduação e manter nos quadros da Policia Militar o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e das provas produzidas e encartadas pelas partes, entendo que a presente ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 deve ser julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo das fileiras da PMMG. Antes de adentrar ao mérito, destaco que a preliminar levantada pelo advogado do representado, de inépcia da petição inicial, já foi afastada pela decisão contida no Evento 16. E, pelas razões expostas na oportunidade, a preliminar deve ser ultrapassada. A petição inicial da presente representação consigna o seguinte em seu primeiro parágrafo: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através do procurador de justiça infra-assinado, vem, mui respeitosamente, à ilustrada presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e 102 do Código Penal Militar, para o específico objetivo de oferecer REPRESENTAÇÃO, visando à perda de sua graduação, contra o terceiro sargento policial militar TALES WILLERSON XAVIER CORREA [...]. Baseada em previsão constitucional e legal que mencionam expressamente a possibilidade de decretação da perda da graduação em decorrência de condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos, a representação indica as condutas que foram consideradas criminosas, bem como indica que, em razão delas, houve condenação. Diante do cenário, não é possível reconhecer a alegada inépcia na petição inicial. Quanto ao mérito, entendo que as condutas do representado são totalmente incompatíveis com a função policial e demonstram a inconveniência de manutenção do mesmo nas fileiras da PMMG. A prática do crime de tortura é repudiada internacionalmente, havendo expressa vedação, para além das disposições contidas no inciso III do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988 e na Lei n. 9.455/97, que tipificam o crime de tortura, em diversos documentos internacionais, tais como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas e o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes Portanto, percebe-se que este crime, que avilta a dignidade da pessoa humana, há muito não é tolerado pela comunidade internacional, existindo uma enorme preocupação em combater esta prática. No caso em apreço, restou evidenciado que a vítima foi submetida à tortura sob o pífio argumento de que estaria envolvida com o tráfico de entorpecentes. Entretanto, ainda que tivesse sido comprovado o envolvimento da vítima com a prática de qualquer ilícito, não é admissível o uso de violência física ou psicológica para obter a confissão de qualquer pessoa. A investigação, que, inclusive, não é atribuição do policial militar em suas tarefas cotidianas, conforme previsto no § 5º do art. 144 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 CR/88, deve-se valer de outros inúmeros recursos, jamais da prática da tortura. No que se refere à alegação da defesa de que “[...] compete às cortes marciais o processamento e julgamento dos militares quando no cumprimento das missões que lhes são afetas.”, cabe destacar que no Brasil não há cortes marciais e os processos penais militares são de competência exclusiva do Poder Judiciário. O fato de o representado ser réu primário, possuir bons antecedentes e testemunhas o terem descrito como excelente profissional, embora seja um aspecto positivo, não pode servir como uma espécie de atenuante para o julgamento acerca da conveniência de sua manutenção nas fileiras da PMMG. Isso porque, ao admitir que tais situações sejam relevantes, estaríamos a considerar que a retidão, honestidade e competência profissional seja algo de extraordinário, quando, na verdade, constitui dever de qualquer militar. Também entendo que a argumentação desenvolvida pelo patrono do representado, de que o mesmo seria “inexperiente no cumprimento de missão policial militar”, não pode ser admitida, uma vez que o policial militar é exaustivamente treinado e inexiste autorização ou ensinamento que possa conduzir um militar, que ostenta a graduação de Sargento, a ter dúvidas sobre a proibição da prática da tortura. O conhecimento da lei é inescusável (art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O fato de o representado ter sido absolvido da prática do crime de peculato não afasta a inconveniência de sua manutenção nos quadros da PMMG e o grave crime de tortura que praticou. Neste momento processual, não há que se falar que a vítima teria falsamente acusado o ora representado da prática do crime de tortura, pois tal hipótese foi afastada quando da apreciação da ação penal que o condenou. Agora, a condenação transitada em julgado constitui como verdade jurídica o fato de que o representado praticou a tortura de que foi acusado. É lamentável que um militar, que recebeu treinamento e ocupa a graduação de Sargento da PMMG, tenha cometido um grave crime com vultosa repulsa social. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, o excluir das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o eminente desembargador relator no tocante a preliminar levantada pela defesa do representado de inépcia da petição inicial. No mérito, inicialmente é oportuno rememorar que esta Corte Castrense sedimentou o entendimento de que, em feitos dessa natureza, para a análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. Nesse contexto, temos que no em tela, o extrato de registros funcionais do representado demonstra que ele foi incluído na PMMG em 06/01/2014 e recebeu 15 (quinze) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas, inexistindo anotação de qualquer punição. Destaco que a época do cometimento do crime que originou a presente representação, ou seja, em 11/01/2019, o representado contava apenas com 5 (cinco) anos de Corporação. Ademais, sem desconsiderar a gravidade do crime de tortura pelo qual o representado foi condenado, verifica-se que a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão constituiu reprimenda suficiente. Precisava-se fazer justiça, e esta foi feita com a condenação criminal que lhe foi imposta. Agora, no mesmo sentido, é preciso que haja justiça também para com o representado. Observa-se nos autos, que o delito constituiu fato isolado em sua vida profissional, e que após o seu cometimento, o mesmo adotou comportamento que permite a oportunidade de permanência nas fileiras da PMMG, pois demonstrou realinhamento de conduta. Por tais razões, entendo que o representado possui condições de permanecer nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual julgo improcedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Quanto à preliminar levantada pela defesa, de inépcia da petição inicial, acompanho integralmente o entendimento já manifestado pelo eminente desembargador relator, pelo que afasto-a. Eminentes desembargadores, quanto ao mérito, vale lembrar que a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento, e me refiro a todas as questões mesmo, incluindo aquelas inseridas nos autos relacionados (ação penal de origem, apelação criminal, e embargos infringentes e de nulidade). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Peço vênia ao eminente desembargador relator para divergir das suas razões e do seu voto, mas esse caso também foi objeto de muito estudo por parte deste desembargador vogal, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal, os desdobramentos da ação até a condenação, e tendo em vista toda a vida pregressa do militar, notadamente em relação à atuação no cotidiano militar para o combate à criminalidade. Senhores Desembargadores, é comum, em nossas decisões, a boa e salutar repetição de que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não posso deixar de observar que o militar foi absolvido quanto à prática do crime de tortura em sede de apelação, vencido naquela oportunidade o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Em seguida, no julgamento dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Pleno deste egrégio Tribunal, por maioria, decidiu pela prevalência do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha no apelo, condenando o ora representado quanto à prática do crime de tortura. Ficaram vencidos, mantendo a absolvição do ora representado, este desembargador, o desembargador Rúbio Paulino Coelho e o desembargador James Ferreira Santos. Então, em primeiro lugar, apesar de não questionar a reprovabilidade quanto à prática do crime de tortura, não posso fechar os olhos quanto ao fato de que a condenação do ora representado não encontrou acolhimento unânime neste Tribunal. Sei que a autoria e a materialidade delitivas não mais se discutem na representação, como se observa da cópia do acórdão em sede de embargos infringentes, colacionados nestes autos, mas as circunstâncias da condenação podem ser analisadas e sopesadas. Em segundo lugar, partindo da premissa da condenação, é certo que o crime de tortura deve ser punido nos limites da lei. Isso foi feito na ação penal de origem. O militar recebeu uma reprimenda severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, o que certamente o levará a pensar bem nas consequências dos seus atos antes de praticar um delito, sendo esta uma lição inequívoca de vida. A condenação a uma pena superior a 02 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, ainda que se trate do crime de tortura, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza, como dito alhures, uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, dentre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta dos Extratos de Registros Funcionais atualizados, emitidos pela Administração Militar, o representado atuava, e atua, de forma costumeira e destemida no combate à criminalidade, notadamente a criminalidade violenta. Os Extratos de Registros Funcionais (ERFs) nos mostram que o militar se empenhava em operações militares complexas, em área de conhecida periculosidade, atendendo aos chamados da população no combate ao crime, em cujas ocasiões apreendia armas e munições de diversos calibres, drogas, bem como prendia criminosos de alta probabilidade para o confronto, acarretando até mesmo a diminuição das ações criminosas em sua área de atuação. Não há, em seu histórico funcional, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o torne incompatível com a farda, notadamente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à PMMG, com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Consta dos autos, ainda, importantes declarações de ex-comandantes do representado, incluindo o Comandante do 5º BPM, todos atestando a confiança dos militares e da gloriosa PMMG no ora representado, afastando a rejeição do mesmo perante a sociedade e perante a corporação. Com efeito, há fatos abonadores da vida do representado, e são indicadores de que o fato a ele imputado está isolado em sua vida pregressa, e que, após o fato, há nítida pretensão e total condição para o pleno e duradouro realinhamento da conduta. A suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de o militar submeter, sem sobressaltos, à pena imposta, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. Não podemos negar que a punição criminal no feito criminal, ainda que não unânime, não deixou impune o militar quanto ao delito pelo qual foi condenado, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e reúne as condições para permanecer na Corporação, sendo possível esta oportunidade, certamente a última. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime considerado grave, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem, bem como nos registros funcionais favoráveis e na questão de ser um fato isolado na carreira. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Trago, ainda, pela importância em tratar de caso análogo, o recente julgado do Pleno do nosso Tribunal na Representação para perda da Graduação eproc n. 2000006-83.2022.9.13.0000. Confira-se: PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que julgaram procedente a representação para decretar a perda da graduação dos representados. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo 2000006-83.2022.9.13.0000; Referência: Processo n. 0003199-76.2018.9.13.0002; Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (majoritário): 06/07/2022. EPROC 07/07/2022. Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente desembargador relator, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado na corporação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador James Ferreira Santos, revisor. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Em relação à preliminar levantada pela defesa, de inépcia da petição inicial, acompanho o mesmo entendimento já manifestado pelo eminente desembargador relator, tendo em vista que a decisão proferida no Evento 16 já havia considerado que a pretensão do Ministério Público seria a perda da graduação do representado com fundamento no artigo 102 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Código Penal Militar (CPM), portanto esta preliminar foi afastada, se dando prosseguimento ao mérito da apreciação da representação ministerial. Quanto ao mérito, verifico que, no dia dos fatos, 07/02/2020, o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa comandava a viatura policial Chevrolet S-10, prefixo 27655, placa QPM-8031, tendo como motorista o Sd PM Danilo Lopes Durães e como patrulheiro o Cb PM Ramon Cezário Lamas, ocasião em que fazia patrulhamento motorizado no bairro Santa Maria, nesta capital, quando os policiais se depararam com o veículo Fiat/Uno de placa PWH-9135, conduzido por Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, e passaram a segui-lo. Na altura da rua Lassapé, no bairro Santa Maria, foi realizada a abordagem do veículo conduzido por Leonardo, quando foi feita uma busca pessoal no condutor e no veículo, ocasião em que os três militares nada de ilícito encontraram, liberando o automóvel e o seu condutor. Por volta das 22h40min, a mesma guarnição policial avistou o mesmo veículo estacionado na rua Gentil Portugal do Brasil, 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente ao Mundi Condomínio Resort, tendo o apelante decidido novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, os militares ordenaram que Leonardo desembarcasse do veículo e se postasse para nova busca pessoal, mas Leonardo não gostou de ser novamente abordado e demonstrou o seu descontentamento com os policiais. A guarnição policial fez questionamentos a Leonardo sobre a possibilidade de ter recebido drogas de dois indivíduos desconhecidos que haviam desembarcado de seu veículo, tendo sido tudo negado veementemente por Leonardo. Ato contínuo, Leonardo não aceitou ser algemado para realização de busca pessoal e em seu veículo, o que levou os policiais militares a se valerem do uso de força física para vencerem a resistência oferecida e colocá-lo no xadrez da viatura. Ato contínuo, sob a alegação de que, nas proximidades do Mundi Condomínio Resort, uma aglomeração de pessoas se formava, os soldados Ramon Cezário e Danilo Lopes embarcaram na viatura policial e o 3º Sgt Tales Willerson entrou no Fiat/Uno de Leonardo, mandando que os militares o seguissem. Ao chegarem em frente a um lote situado na rua Alcides Gonçalves, s/n., no bairro Camargos, por volta das 22h50min, os militares fizeram uma busca mais minuciosa no veículo de Leonardo e perceberam um cheiro forte de maconha exalado por uma bolsa térmica azul encontrada dentro do veículo. O comandante da guarnição, 3º Sgt Tales, determinou que o motorista da viatura, Sd Danilo Lopes Durães, se retirasse do local, tendo ele obedecido à ordem. O Sgt Tales continuou a exigir informação de Leonardo, questionando-o sobre o paradeiro da suposta carga de drogas que lhe teria sido entregue. Como ele negou os fatos e nada foi encontrado, os militares retornaram com Leonardo à rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, onde, por volta das 23h00min, o liberaram com seu veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 O depoimento da testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira, porteiro do Mundi Condomínio Resort no dia dos fatos, que entrou de serviço na portaria do condomínio às 19 horas daquele dia, tendo trabalhado até as 7 horas da manhã seguinte, é esclarecedor. Disse que viu quando a viatura policial passou e parou logo à frente do condomínio e quando os policiais abordaram um suspeito dentro de um carro azul e vieram com ele em direção à viatura. Disse ainda que, quando o cidadão viu o xadrez da viatura aberto, entrou em luta corporal com os policiais e que, então, surgiu uma outra pessoa que tentou ajudar os policiais, que caíram ao chão e, após uns três minutos de luta, conseguiram algemar o indivíduo e o colocaram no xadrez da viatura, saindo logo depois do local. Confirmou que na portaria ficam aglomerados muitos condôminos e visitantes e que o condomínio tem aproximadamente cinco mil moradores. No depoimento da vítima, Leonardo confirma que reagiu à segunda abordagem dos militares, que resistiu à algemação e caiu ao chão com o Sgt Tales e com isso teve escoriações nas costas. Disse que, quando foi jogado no xadrez da viatura, bateu com a boca no assoalho do veículo e teve um dente quebrado, contudo, por ocasião da realização do Exame de Corpo de Delito (ECD) no Instituto Médico Legal (IML), esqueceu-se de mencionar que teve um dente quebrado. No dia dos fatos, após a sua liberação, Leonardo continuou a trabalhar como motorista de aplicativo. Sua esposa confirmou que ele chegou em casa por volta das duas horas da madrugada. Confirmou que já foi pego pela Polícia Militar por uso de maconha e que era usuário da droga. Confirmou que os policiais localizaram uma bolsa térmica azul debaixo do seu banco de motorista, onde guarda água na sua parte interna e na parte de fora guarda cigarros de maconha. Confirmou que a bolsa exalava cheiro de maconha. Afirmou Leonardo que procurou o batalhão da PM para fazer uma queixa, mas, como era final de semana, estava tudo fechado. Então, procurou a Delegacia da Polícia Civil no Edifício JK e fez o registro da ocorrência, sendo encaminhado para ECD no IML, mas não foi atendido em nenhum hospital. O que chama a atenção nos autos é que as testemunhas de Leonardo são exatamente o seu pai, Teodorico Fonseca da Silva, que é Cb PM aposentado da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) e mora em São Paulo, e viajou para Belo Horizonte para acompanhar as investigações. As outras testemunhas são sua mãe, Ângela Maria de Paiva Silva, e a sua esposa, Luana Alves Siqueira. Nenhuma das três presenciou os fatos. O Laudo Pericial n. 2019-024-000225-024-007935749-49, cuja perícia foi realizada em 12/01/2019, revelou o seguinte resultado: [...] Exame Visualizado a presença de sugilações localizadas nas regiões escapular esquerda, infra escapular direita, lombar direita, ombro esquerdo; escoriações nos cotovelos, antebraço esquerdo; hemorragia conjuntival à esquerda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 [...] A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não. Leonardo afirmou em seu depoimento que foi enforcado, asfixiado com utilização de uma sacola plástica com gás de pimenta e ainda perdeu um dente, no entanto o seu EDC não aponta sinais compatíveis com as mencionadas agressões como esganadura, asfixia, gravata no pescoço, socos no rosto e lesão labial. Se fossem confirmadas todas as agressões que Leonardo afirmou ter sofrido, ele não teria condições de prosseguir no trabalho naquela noite como motorista de aplicativo até duas horas da madrugada. É relevante mencionar que Leonardo não procurou atendimento médico em qualquer hospital, o que nos leva a concluir que não tinha ferimentos graves, compatíveis com o intenso sofrimento físico e mental descrito na denúncia, que se baseou unicamente na palavra da suposta vítima. Ficou muito claro e evidente, a meu sentir, que as sugilações apontadas e as escoriações relatadas no EDC eram compatíveis com a sua reação à abordagem policial, quando se atracou com o Sgt Tales e foi ao solo em luta corporal com o militar, que teve dificuldade para algemá-lo. Por estes fatos, o representado foi condenado a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo crime de tortura, sentença esta transitada em julgado. Em decorrência, foi ofertada a presente representação ministerial, com vistas à sua exclusão das fileiras da PMMG. O ora representado foi incluído na PMMG em 06/01/2014, e tem, em seu Extrato de Registros Funcionais, 15 (quinze) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas, não tendo qualquer punição disciplinar. Está no conceito A+50. Não tem antecedentes criminais e, com exceção deste processo, jamais respondeu a qualquer processo de natureza criminal. A defesa do representado sustenta que três testemunhas ouvidas no processo criminal que lastreou a presente representação teriam atestado a sua excelente conduta profissional e que desconheciam qualquer fato que desabonasse a carreira e a conduta profissional do representado. Alega ainda a defesa do representado que esta condenação trará irremediável prejuízo à carreira profissional do militar, pois perderá a sua primariedade, será sancionado disciplinarmente, bem como terá outras consequências de ordem processual e pessoal. Tudo isso em decorrência de um fato isolado em sua vida e que não se amolda ao seu perfil profissional ou pessoal. O objetivo da presente representação de perda de graduação não é rediscutir a condenação imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Sua trajetória profissional, como já vimos, é meritória e podemos afirmar, com toda certeza, que os eventos ocorridos no dia 07/02/2020 constituem, sem sombra de qualquer dúvida, um fato isolado em sua vida. O representado, depois de sua condenação, continuou a trabalhar no serviço operacional da PMMG, com afinco e dedicação, dando mostras de que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. O representado está no auge de sua trajetória profissional. Conta atualmente com aproximadamente nove anos de efetivo serviço e não teve qualquer desvio funcional ou cometeu qualquer transgressão disciplinar até os dias de hoje. A trajetória profissional do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. No presente caso nos deparamos com um fato isolado em sua vida e, por isso, o representado merece uma oportunidade derradeira em decorrência de sua excelente ficha funcional. A reprimenda penal imposta é mais do que suficiente para desencorajar o representado de cometer novos desvios. Com base nestas premissas, considerando ainda a certeza das consequências graves e desumanas que certamente poderão atingir a família do representado e as pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa para permanecer nas fileiras da honrada PMMG. Nesse sentido, julgo improcedente a presente representação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Revisor e relator para o acórdão